Tribunal: STF
Processo: RE 1265383
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Paraná, que negou provimento ao Agravo Interno para manter decisão monocrática que reconheceu o direito à revisão do benefício previdenciário da parte autora referente a todo o período contributivo, e não apenas a partir de 07/1994, “caso mais benéfica ao segurado, com aplicação da tese firmada pelo STJ no tema 999” (Vol. 46).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta violação aos artigos 2º; 5º, caput; 97; 195, §§ 4º e 5º; e 201 da Constituição Federal, bem como ao art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019. Para tanto, alega, em suma, que (a) é incabível reconhecer ao segurado que ingressou na Previdência antes da publicação da Lei 9.876/1999 o direito de opção entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/1999 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991; (b) inexiste “tratamento privilegiado aos segurados que se filiaram ao RGPS após a publicação da Lei 9.876/1999, em detrimento daqueles que já estavam filiados à data da publicação do diploma legal“ (fl. 6, Vol. 48); (c) “a partir do momento em que o legislador opta, com base em estudos minuciosos, pela reestruturação do sistema previdenciário e estabelece um limite temporal para fins de cálculo dos benefícios, simplesmente afastá-lo para garantir um benefício mais vantajoso atenta, sem sombra de dúvidas, contra as pilastras de sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS” (fl. 8, Vol. 48); (d) no sistema previdenciário brasileiro, “não há garantia de exata conformidade entre contribuições e benefício” (fl. 9, Vol. 8); (e) “a exclusão da limitação do período básico de cálculo ao Plano Real somente para aqueles segurados que possuem os maiores salários de contribuição em período anterior a julho/1994 ocasionará elevação não programada das despesas da Previdência Social, especialmente porque serão revisados apenas os salários de benefício dos segurados que forem beneficiados pela aplicação da regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, impactando profundamente o já combalido orçamento anual da seguridade social.” (fls. 10 e 11, Vol. 8); e (f) “não houve vilipêndio às expectativas de direito dos segurados em razão das alterações introduzidas pela Lei 9.876/1999” (fl. 12, Vol. 8). 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, há entendimento consolidado no SUPREMO, no sentido de que a cláusula do full bench não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais.
    Nesse sentido:
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.
    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.
    3. e 4. omissis.
    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC. 
(ARE 868457 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 16/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 24-04-2015 PUBLIC 27-04-2015 ) “
    De outro lado, o Juízo de origem analisou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991 e Lei 9.876/1999), entre outros fundamentos.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 9.876/1999. APLICAÇÃO DO ART. 29, II, LEI Nº 8.213/1999. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco a questão foi suscitada nos embargos de declaração opostos. O recurso carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Precedente. 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 864.304-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 28/5/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DE TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IMPROPRIEDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (RE 1.258.980-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/3/2020)
    Na mesma direção, são as seguintes decisões monocráticas, já transitadas em julgado, que analisaram casos análogos: ARE 913.938, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/11/2015; RE 925.104, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 09/11/2015; e RE 901.980, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/9/2015.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente